Tribunal: TJDFT
Processo: 0002049-85.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Evidenciado que, nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual da ameaça descrita por parte do apelante, imperioso reconhecer que o acusado procedeu na figura descritiva no artigo 147 do Código Penal – CP, perpetrando ameaças, tendo em vista que demonstra-se o delito pelas provas orais coligidas nos autos.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstancia judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ. Não sendo observado tal parâmetro, e ausente fundamentação idônea para tanto, a adequação do cálculo da pena deve ser efetuada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionamento da pena.